Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ARTIGO 523 §1o DO CPC. SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que indeferiu a inclusão de 10% de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de 10% de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.
IV. Razões de decidir
4. A matéria já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento da Reclamação n.o 20180020082044, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais. O acórdão está assim ementado: “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). 5. Nos termos do art. 926 do CPC os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Logo, o entendimento da Câmara de Uniformização há de ser observado, porque é o órgão colegiado que dirime divergência entre acórdão de Turma Recursal e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada (RITJ, art. 18, VI).
5. Portanto, estando a decisão na origem em divergência com o que foi decidido pela Câmara de Uniformização, se mostra necessária sua reforma para admitir a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, no percentual de 10%, na forma do art. 523, § 1o do CPC e da Súmula n. 517 do STJ.
V. Dispositivo
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada a fim de que o Juízo de origem, se for o caso, arbitre honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de Julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, no percentual de 10%, na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do STJ.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,art. 523, § 1o.
Jurisprudência Mencionada: TJDF, Câmara de Uniformização,Reclamação n.o 20180020082044, STJ, Súmula n. 517.